Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA QUE VERSE SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS. ALEGADO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO.
1. Em sede de embargos de declaração é vedado à parte inovar no argumento da tese apresentada, ampliando o escopo da discussão.
2. A obscuridade “remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1840583/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020); ou seja, quando a redação do julgado ou da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar do julgado omissão, contradição, obscuridade e erro material. Ausentes esses pressupostos, a irresignação da parte com o que restou decidido deve ser objeto de recurso próprio.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.